Tribunal: TJPA
Processo: 0003101-83.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
Página
5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 0003101-83.2020.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA RMB
AGRAVANTE: ADAILSON CARDOSO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SOUZA DA SILVA)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICOU REGIME MAIS GRAVOSO PELO COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE SAIDA TEMPORARIA E NAO RETORNO A CASA PENAL. NÃO CABIMENTO.
Para que ocorra a regressão não é necessária a prévia instauração ou mesmo conclusão do procedimento, o que é exigível somente em caso de regressão definitiva. O cometimento de novo fato enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do apenado, conforme prevê o artigo 118, inciso I da Lei de Execuções Penais.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do presente agravo.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
primeiro
dia do mês de
fevereiro
de
2021
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 0003101-83.2020.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA RMB
AGRAVANTE: ADAILSON CARDOSO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SOUZA DA SILVA)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ADAILSON CARDOSO DA SILVA
, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB,

decretou a regressão cautelar do agravante ao regime semiaberto, por ter cometido falta grave ao praticar outro crime doloso enquanto tinha sido beneficiado com a progressão para o regime aberto.

Em
razões recursais,
a Defesa alega a ausência de fundamentação no decisum que decretou a regressão de regime, ante inconclusividade do procedimento administrativo disciplinar que apura a falta grave, o qual teria supostamente violado o princípio do contraditório e ampla defesa

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada, à fl. 29.

Por fim, o Procurador de Justiça,
Ricardo Albuquerque da Silva,
pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Alega o Agravante que não há ausência de previsão legal para a regressão cautelar de regime.

Entendo que o presente agravo não merece ser provido.

Para melhor análise da questão, transcreve-se o art. 118, incisos I e II da LEP: Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com atransferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;¿

Acerca do tema, assim lecionava o mestre JÚLIO FABBRINI MIRABETE, in verbis: "A primeira causa da regressão é a prática de fato definido como crime doloso, pouco importando a sua natureza ou espécie. A prática de crime culposo ou de contravenção não enseja, obrigatoriamente, a regressão, mas poderá demonstrar que o condenado está frustrando os fins da execução, possibilitando a transferência do regime aberto para qualquer dos mais rigorosos. Não é necessário que o crime doloso tenha sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado. Quando a lei exige a condenação ou o trânsito em julgado da sentença é ela expressa a respeito dessa circunstância, como aliás o faz no inc. II do art. 118. Ademais, a prática de crime doloso é também falta grave (art. 52 da LEP) e, seno inc. I desse artigo se menciona também a infração disciplinar como causa da regressão, entendimento diverso levaria à conclusão final de que essa menção é superabundante, o que não se coaduna com as regras de interpretação da lei. Deve-se entender, portanto, que, em se tratando da prática de falta grave ou crime doloso, a revogação independe da condenação ou aplicação da sanção disciplinar". (in Execução penal, 11ª ed., São Paulo, Atlas, 2007, p.486).

Portanto, "a hermenêutica do art. 118 da LEP é inequívoca: o inciso I refere-se à prática de fato definido como crime doloso ou falta grave" , asseverando, ainda, "que a lei não contém palavras ou termos ociosos" , sendo certo que "a mera prática de fato definido como crime autoriza a regressão ao regime prisional mais severo" .

Além disso, consoante o disposto no art. 52, caput, da Lei de Execuções Penais "a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave", sendo certo que para seu reconhecimento não se exige condenação com trânsito em julgado pela nova infração. Não há que se falar, por fim, em violação ao princípio da presunção de inocência, já que para a permanência do sentenciado em regime menos rigoroso é exigido que o apenado, dentre outros requisitos, não pratique fato definido como crime doloso ou falta grave.

Sobre o tema, transcreve-se: "IV - No caso de cometimento de novo crime doloso, pelo apenado, a caracterização da falta grave independe do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, nos termos do art. 52 da LEP (Precedentes). (REsp 984.570/RS, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, p. no DJe de 15-12-2008).

Por fim, verificou que foi acertada a decisão do juiz a
quo
que decretou a regressão cautelar do agravante ao regime semiaberto, uma vez que ficou demonstrado nos autos que o mesmo cometeu falta grave, ao praticar novo crime doloso no curso da execução penal, no dia 08 de janeiro de 2020.

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
nego provimento
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA